Tribunal: TJBA
Processo: 8000734-03.2024.8.05.0212
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8000734-03.2024.8.05.0212

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUÍZO DA VARA DOS FEITOS DE RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEIS E COMERCIAIS DA COMARCA DE RIACHO DE SANTANA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MUNICIPIO DE MATINA e outros

Advogado(s)
:
RANGEL FONSECA DE BRITO, ELAINY NUNES CRUZ

ACORDÃO

REMESSA NECESSÁRIA.
AÇÃO DE COBRANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA
MUNICIPAL
APOSENTADA. LICENÇA PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA.
CONVERS
ÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. LICENÇAS ADQUIRIDAS ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.471/2015. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO. PRECEDENTES DO STJ.

SENTENÇA
INTEGRADA
EM REEXAME NECESSÁRIO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Reexame Necessário
nº

8000734-03.2024.8.05.0212
, originários da
V
ara

dos Feitos Relativos as Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais e Fazenda Pública da Comarca de
Riacho Santana
/BA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Qu
arta
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Esta
do da Bahia, em
INTEGRAR
A SENTENÇA EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO
,

nos termos d
a certidão de julgamento
.

Salvador, .